Tribunal: TJDFT
Processo: 0006935-16.2016.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006935-16.2016.8.07.0005 RECORRENTE: MAURÍCIO DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: FELIPE DOS SANTOS SALAMONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PAUTADO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SUSPENSÃO EMERGENCIAL DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA (LEI No14.010/2020). NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 3. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. 4. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao artigo 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito. 5. Nos termos do artigo 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento. 6. De acordo com o disposto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil a pretensão de reparação por danos materiais e morais sofridos em decorrência de acidente de trânsito prescreve em 3 anos. 7. A Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)" prevê em seu artigo 3o que “os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020” 8. No caso concreto, o prazo prescricional de 3 (três) anos teve início em 2021, quando já ultimada a suspensão determinada pela Lei no 14.010/2020. Desse modo, a referida Lei não interferiu na contagem do prazo prescricional iniciado em 19/05/2021. 9. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. O recorrente alega violação aos artigos 3o, da Lei 14.010/2020, 206-A do Código Civil, bem como 924, inciso V, e 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista que o recorrente teria diligenciado antes do termo final do mencionado prazo. Verbera que os pleitos teriam sido formulados em 10/4/2024, e o termo final de prescrição, ocorrido em 19/5/2024. Afirma que no período de 10/4/2024 a 19/5/2024, o processo se encontrava paralisado para cumprimento das diligências pleiteadas pelo recorrente. Relata que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, ante a indicação de ativos financeiros do recorrido, de modo a satisfazer a obrigação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, da Lei 14.010/2020, 206-A do CC, bem como 924, inciso V, e 921, § 4o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No presente caso, o prazo prescricional de 3 (três) anos somente teve início no ano de 2021, quando já ultimada a suspensão determinada pela Lei no 14.010/2020. Desse modo, a suspensão da pretensão executória por força da referida Lei não interferiu no prazo prescricional iniciado em 19/05/2021 (...). Ademais, cumpre ressaltar que a mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas a localizar bens do executado, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente” (ID 68414359). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o simples requerimento para a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente (...)". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.317.285/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de19.12.2018). Igual teor: AREsp n. 2.823.702, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 13/03/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). O apelo também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027